Tribunal: TJMT
Processo: 1035215-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035215-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELIPE MATHEUS BURNIER GARCIA LTDA - CNPJ: 15.508.853/0001-06 (APELADO), YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 02.462.686/0001-68 (APELANTE), CONRADO AZEVEDO DE SA SANCHES - CPF: 112.517.797-78 (ADVOGADO), VANUZA VIDAL SAMPAIO - CPF: 775.218.624-49 (ADVOGADO), MARCELE BANDEIRA BARBOSA - CPF: 098.848.777-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADA - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - INADIMPLÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO NEGÓCIO FIRMADO - NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE ASSINATURA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

2. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias, não sendo, portanto, documentos hábeis para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.

4. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais, o que não ocorreu no caso em tela.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YIN’S BRASIL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
1035215-50.2019.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
FELIPE MATHEUS BURNIER GARCIA EIRELI - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese, a instituição bancária apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença informando que houve o fornecimento dos produtos mala e mochilas pela autora à ré, bem como que as duplicatas não foram adimplida, levando ao protesto dos títulos em 23 de janeiro de 2017.

Preliminarmente, pugna a apelante pela nulidade da sentença, aduzindo que “
a premissa contida na decisão de mérito em primeiro grau não se sustenta pela confissão, ainda que presumida, quanto aos fatos
”, eis que foi decretada a revelia da parte ré.

Ademais, defende acerca da nulidade da decisão “
para oportunizar ao apelante a produção de prova adicional para provar os fatos que eventualmente ainda se encontravam não elucidados
”.

Ainda, aduz que “
apesar de o juízo ter apontado que não há nos autos comprovação que a apelada tenha recebido as mercadorias, todas as notas fiscais estão instruídas de instrumentos de protestos, nas quais consta além do número das duplicatas mercantis, a intimação do protesto por carta com aviso de recebimento
”.

Declara que “
deve ser levada em consideração a presunção de veracidade dos atos registrados, uma vez que escreventes notariais gozam de fé-pública
”.

Aponta que “
não parece razoável a improcedência da presente demanda com base em insuficiência de provas, ainda mais considerando que não houve determinação de ofício do respeitável juízo de produção de provas
”.

Por fim, relata acerca da presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pela parte autora tendo em vista que sentença reconhece o réu como revel.

Diante do exposto, pugna a apelante, preliminarmente, pela nulidade da sentença recorrida e, em caso de não acolhimento, pela reforma da decisão.

A parte ré, apesar de intimada (id. 197362751), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 1035215-50.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

Narra a autora ter fornecido à ré produtos como malas e mochilas, expedindo duplicatas correspondentes, que não foram adimplidas.

Diante de tais fatos, revela que tais duplicatas foram protestadas em 23 de janeiro de 2017, tendo sido lavrados registros pelo Quarto Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

Considerando que a parte ré deixou de adimplir os títulos, ingressou a autora com a presente demanda.

A parte ré, apresar de devidamente citada (id. 197362738), deixou de se manifestar nos autos.

Sentenciando o feito, julgamento antecipadamente a lide, o Juízo
a quo
, considerando que inexiste no processo qualquer prova escrita que demonstre, ainda que de forma rasa, a existência de negócio firmado entre as partes para se admitir condenação da parte requerida à obrigação de pagamento de quantia específica, julgou improcedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Contudo, analisando detidamente os autos bem como os documentos juntados, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre asseverar que não há que se falar em nulidade de sentença por deixar de oportunizar à parte autora a produção de prova adicional eis que, como bem fundamenta, entendeu pela desnecessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento das partes, pois os documentos trazidos aos autos são suficientes para elucidar o débito existente, julgando o feito antecipadamente.

Sobre tal aspecto, evidencia-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão
” (TJMT - N.U 1002839-91.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Ainda, pertinente ao caso é expor que “
A caracterização da revelia não importa presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo julgador diante dos elementos dos autos
” (TJMT - N.U 1003873-77.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

Ademais, cumpre esclarecer que não foi juntado pela parte autora qualquer prova acerca da existência de negócio firmado entre as partes, tendo a parte autora anexados aos autos apenas notas fiscais por ela emitidas, desacompanhada do comprovante devidamente assinado pelo recebedor.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais
.
Precedentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da ausência de comprovação da entrega das mercadorias demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA -
NOTA FISCAL EMITIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos arts. 700 a 702, do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido. 2.
Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com notas fiscais desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias ou comprovação da prestação do serviço
. 3.
Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria
. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMT - N.U 1000068-87.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - DUPLICATA SEM ACEITE -
NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo necessária a análise das alegações da parte requerente e as provas produzidas nos autos. “
Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais
.” (AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG) (TJMT - N.U 1000957-04.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Assim, considerando que as notas fiscais apresentadas pela parte autora estão desacompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias, bem como que tais documentos estão sem as devidas assinaturas, há de ser ratificada a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024